Tribunal: TCU
Processo: 027.634/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12103/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.634/2015-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Celso Cestari Pinheiro (XXX.656.431-XX); Celso Menezes de Souza (XXX.708.941-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: Joaquim Basso (OAB/MS 13.115), representando Celso Cestari Pinheiro, Rosana Maciel da Cruz Costa e Elizete Fatima Alexandre. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Sr. Celso Cestari Pinheiro que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do RI/TCU, bem assim, da necessidade do encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020).